Tribunal: TJSP
Processo: 0001100-68.2020.8.26.0590
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Recurso em sentido estrito interposto pela Justiça Pública – Concessão de liberdade provisória – Tráfico de drogas e Associação para o tráfico – Possibilidade de revogação do benefício – A recente alteração de entendimento do STF não retira a excepcionalidade do cabimento de liberdade provisória ao tráfico de drogas – Apreensão de significativa quantidade e variedade de entorpecentes, além da

Ementa:
Recurso em sentido estrito interposto pela Justiça Pública – Concessão de liberdade provisória – Tráfico de drogas e Associação para o tráfico – Possibilidade de revogação do benefício – A recente alteração de entendimento do STF não retira a excepcionalidade do cabimento de liberdade provisória ao tráfico de drogas – Apreensão de significativa quantidade e variedade de entorpecentes, além da atuação com indivíduo que empreendeu fuga no momento da abordagem policial – Prisão preventiva necessária para garantir a ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal – Recurso em sentido estrito provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000539999
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido
Estrito no 0001100-68.2020.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é
recorrente MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é recorrido
GUSTAVO HENRIQUE SILVA VICENTE DE MACENA.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PROVIMENTO AO
RECURSO PARA REVOGAR A LIBERDADE PROVISÓRIA E PARA
DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA DE GUSTAVO HENRIQUE SILVA
VICENTE DE MACENA. V.U. Usou da palavra o Exmo. Procurador de Justiça, Dr.
César Dario Mariano da Silva e sustentou oralmente o Ilmo. Defensor Público Dr.
Alessandro Valério Follador", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUY
ALBERTO LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO
CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 14 de julho de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0001100-68.2020.8.26.0590 -Voto no 14587
2
Recurso Em Sentido Estrito no 0001100-68.2020.8.26.0590
Recorrente: Ministério Público do Estado de São Paulo
Recorrido: Gustavo Henrique Silva Vicente de Macena
Comarca: São Vicente
Voto no 14587
Ementa
Recurso em sentido estrito interposto pela Justiça Pública –
Concessão de liberdade provisória Tráfico de drogas e
Associação para o tráfico Possibilidade de revogação do
benefício A recente alteração de entendimento do STF
não retira a excepcionalidade do cabimento de liberdade
provisória ao tráfico de drogas Apreensão de significativa
quantidade e variedade de entorpecentes, além da atuação
com indivíduo que empreendeu fuga no momento da
abordagem policial Prisão preventiva necessária para
garantir a ordem pública e para assegurar a aplicação da lei
penal Recurso em sentido estrito provido.
Vistos.
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto
pela Justiça Pública contra a decisão que concedeu liberdade provisória a
GUSTAVO HENRIQUE SILVA VICENTE DE MACENA, preso em
flagrante por infração ao disposto nos artigos 33, “caput”, e 35, “caput”,
ambos da Lei no 11.343/06.
O representante do Ministério Público pugna pela
revogação da liberdade provisória e pela consequente decretação da prisão
preventiva do ora recorrido, com fundamento no artigo 312 do Código de
Processo Penal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0001100-68.2020.8.26.0590 -Voto no 14587
3
O
recurso
foi
regularmente
processado
e
respondido em contrarrazões, com a manutenção da r. decisão recorrida pela
MM. Juíza.
A Douta Procuradoria de Justiça se manifestou
pelo provimento do recurso.
Decorrido o prazo para que as partes se
manifestassem acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos
do artigo 1o, da Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela
Resolução no 772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, houve expressa oposição a essa
forma de julgamento pelo defensor público.
É o relatório.
Segundo o apurado, o recorrido foi preso em
flagrante no dia 27 de novembro de 2019 porque trazia consigo, para entrega
a consumo de terceiros, 44 porções de maconha, 51 porções de “crack”, 64
porções de cocaína e três frascos de lança-perfume, e ainda porque, em data
anterior, se associou a indivíduo não identificado para a prática do crime de
tráfico de drogas.
Consta dos autos que policiais civis em operação
para coibir o tráfico de drogas avistaram o recorrido e o seu comparsa em
atitude de traficância e por isso armaram breve campana no local, avistando a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0001100-68.2020.8.26.0590 -Voto no 14587
4
aproximação de algumas pessoas e o contato com o comparsa do recorrido,
entregando a ele uma quantia em dinheiro e recebendo uma porção de droga,
percebendo ainda que GUSTAVO possuía a função de olheiro e monitorava
as imediações enquanto o comparsa efetivava a venda da droga.
Em seguida, os policiais procederam à abordagem
e detiveram o recorrido, apreendendo a sacola contendo as drogas, mas o
comparsa conseguiu se evadir.
Na ocasião da audiência de custódia, o MM. Juiz
houve por bem em converter a prisão em flagrante em prisão preventiva,
contudo, na ocasião do recebimento da denúncia, o MM. Juiz entendeu não
existir fundamentos para a manutenção da prisão e concedeu a liberdade
provisória ao acusado, mediante o comparecimento trimestral em Juízo, a
proibição de ausentar-se da comarca sem autorização e a obrigação de manter
o Juízo informado a respeito do seu endereço residencial.
Não obstante, embora ainda não seja o momento
apropriado para o exame aprofundado das provas, é possível vislumbrar a
existência de prova da materialidade delitiva e indícios de autoria, os quais
decorrem do auto de prisão em flagrante, do auto de exibição e apreensão e do
auto de constatação preliminar das substâncias entorpecentes.
Ademais, não há como negar que recaindo sobre o
recorrido a acusação de tráfico de drogas e associação para o tráfico, a prisão
processual para garantia da ordem pública se faz imprescindível, não se
revelando eficaz qualquer outra medida que não seja a segregação cautelar.
A teor do disposto no artigo 313, inciso I, do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0001100-68.2020.8.26.0590 -Voto no 14587
5
Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva será admitida
nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior
a quatro anos, portanto, compatível com os crimes imputados ao recorrido.
De outra parte, vale ressaltar que, preservado o
princípio constitucional da não culpabilidade, a conduta em tese praticada é
permeada por singular gravidade, até mesmo porque o recorrido possuía
consigo significativa quantidade e variedade de entorpecentes e atuava em
comparsaria com outro indivíduo.
Não fosse o bastante, o recorrido não demonstrou
que desempenhasse atividade lícita, a bem indicar que se dedicava
reiteradamente ao comércio de entorpecentes.
Ainda que não cometido com violência ou grave
ameaça a pessoa, o crime de tráfico de drogas provoca, em tese, a prática de
outros delitos tão ou mais graves, o que efetivamente traz desassossego à
sociedade.
Desta forma, demonstrada a necessidade da prisão
preventiva, não há se falar em aplicação de quaisquer outras medidas
cautelares menos gravosas, as quais não se mostram suficientes na hipótese
dos autos.
Não se olvide da primariedade do recorrido,
entretanto, tal circunstância não tem o condão de afastar a necessidade do
cárcere.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0001100-68.2020.8.26.0590 -Voto no 14587
6
HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE
ENTORPECENTES.
ASSOCIAÇÃO
CRIMINOSA.
PRISÃO
PREVENTIVA.
VARIEDADE
E
NATUREZA
DOS
ENTORPECENTES APREENDIDOS. HABITUALIDADE DA
TRAFICÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS
CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP. INVIABILIDADE.
COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. ORDEM NÃO
CONHECIDA. (...) 2. A privação antecipada da liberdade do
cidadão
acusado
de
crime
reveste-se
de
caráter
excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5o, LXI,
LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível,
deve estar embasada em decisão judicial fundamentada
(art. 93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova
da materialidade do crime e a presença de indícios
suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou
mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo
Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela
jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de
Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão
esteja
pautada
em
motivação
concreta,
vedadas
considerações abstratas sobre a gravidade do crime. 3.
Hipótese em que, embora de forma concisa, as instâncias
ordinárias demonstraram a existência de elementos
suficientes para justificar a segregação, em especial pela
variedade e natureza dos entorpecentes apreendidos - 20g
de crack, 0,62g de cocaína e 0,52g de maconha 4. Além
disso, noticiam os autos que a prática da traficância pelo
paciente e corréus era realizada, em tese, de forma intensa
e continuada, pelo período de aproximadamente 3 meses,
circunstância que justifica a prisão, como forma de
preservar a ordem pública. 5. Condições subjetivas
favoráveis ao recorrente não são impeditivas à decretação
da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0001100-68.2020.8.26.0590 -Voto no 14587
7
autorizadores da referida segregação. Precedentes. 6.
Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares
diversas da prisão, quando a segregação encontra-se
fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as
providências menos gravosas seriam insuficientes para
acautelar a ordem pública. 7. Ordem não conhecida. (STJ,
HC 400451/SC, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
5a Turma, DJe 01.08.2017).
Por outro lado, embora o Supremo Tribunal
Federal tenha alterado a orientação solidamente mantida durante longos anos,
para admitir a possibilidade de concessão da liberdade provisória aos
acusados do crime de tráfico de entorpecentes, não obstante sua equiparação
aos delitos hediondos para cuja repressão o Brasil assumiu inequívocos
compromissos internacionais, a mercê ainda é de caráter excepcional.
Portanto, parece bem justificada a necessidade do
cárcere provisório, tanto para a garantia da ordem pública, quanto para
assegurar a aplicação da lei penal.
ASSIM,
PELO
MEU
VOTO,
DOU
PROVIMENTO AO RECURSO PARA REVOGAR A LIBERDADE
PROVISÓRIA E PARA DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA DE
GUSTAVO HENRIQUE SILVA VICENTE DE MACENA.
Andrade de Castro
Relator